Tribunal: TCU
Processo: 002.993/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto contra o Acórdão que Tribunal julgou ilegal o ato de aposentadoria da ex-servidora, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto por Suzie Coelho Estevam contra o Acórdão 1173/2022-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Bruno Dantas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito o Acórdão 1677/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. reconhecer o registro tácito do ato de aposentadoria emitido em favor de Suzie Coelho Estevam; 9.3. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que adote as medidas pertinentes com vistas à revisão de ofício da concessão, à luz das irregularidades identificadas nestes autos; e 9.4. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Superior Eleitoral.